Tribunal: TJES
Processo: 5004506-27.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004506-27.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIVINO INACIO

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. CONTESTAÇÃO DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de empréstimos consignados e refinanciamentos que alega não ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, para suspender os descontos do empréstimo consignado contratado mediante fraude, em que é questionada a assinatura aposta nos mesmos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante, pessoa idosa e aposentada, afirmou jamais ter contratado com os empréstimos consignados, além de não reconhecer a assinatura aposta.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, no Tema Repetitivo nº 1.061, de que, uma vez impugnada a assinatura aposta em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade por meio de perícia grafotécnica realizada sob o crivo do contraditório.

5. Questionada a assinatura aposta nos contratos e ausente documentação técnica suficiente capaz de demonstrar a autenticidade da assinatura, a suspensão dos descontos nos proventos é medida que se impõe, até que se realize perícia grafotécnica.

6. Os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram perigo de dano atual e continuado, apto a comprometer a subsistência do agravante.

7. O lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação não afasta, por si só, o perigo de dano decorrente da continuidade das cobranças sobre verba alimentar.

8. A suspensão dos descontos possui natureza provisória e reversível, inexistindo risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, diante da possibilidade de retomada das cobranças ou compensação futura dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Quando questionada a assinatura aposta no contrato, é necessária a realização de perícia grafotécnica para averiguar sua autenticidade, devendo ser suspensos os descontos nos proventos até que realizada a prova técnica.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; REsp 1.846.649/MA e REsp 1.846.649/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021; TJES, 0003984-96.2019.8.08.0011, relator Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julg em 12/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5004506-27.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIVINO INACIO
AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PINE S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Advogado(s) do reclamante: JOAO GUILHERME MORELLI VERLI, KALITA REBECA LINHARES MACHADO
Advogado(s) do reclamado: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de
agravo de instrumento interposto
por

DIVINO INÁCIO
em face da r. decisão do id 91785420 da origem que, nos autos do processo nº 5003771-55.2026.8.08.0012, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos efetuados no benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimo consignado e seguro prestamista que afirma não ter celebrado.

Sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)

a mera apresentação unilateral de contratos com trilha digital não comprova a contratação; e

(ii)
os descontos mensais em verba alimentar configuram lesão de trato sucessivo, renovando o perigo de dano a cada parcela.

Pois bem.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que o agravante recebe proventos do INSS em virtude de aposentadoria por incapacidade, e alega que os descontos efetuados em seus proventos, referente aos contratos nº 0073030165 (Facta Financeira) e nº 0073029786 (Banco Pine) são indevidos, por não ter celebrado tais negócios.

Inicialmente, cumpre registrar que, quando da análise do pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso, os elementos probatórios disponíveis nos autos restringiam-se aos contratos eletronicamente formalizados, acostados na petição inicial, referente a refinanciamentos.

Tais instrumentos, em princípio, apresentavam mecanismos de validação aptos a conferir verossimilhança à contratação, dentre eles assinatura eletrônica, registro de geolocalização e fotografia do suposto contratante, circunstância que justificou, naquele momento processual, o indeferimento da tutela de urgência.

Todavia, após a apresentação da contestação e a juntada dos contratos de empréstimo e de refinanciamento pelas instituições financeiras, sobrevieram elementos que recomendam a revisão do entendimento inicialmente adotado por este relator na decisão que indeferiu a tutela recursal.

Isso porque foram acostados aos autos os contratos de empréstimo e de refinanciamento, alguns deles formalizados de maneira presencial, mediante aposição de assinatura do agravante, destacando-se o contrato de ID 94131107 da origem. A assinatura constante do referido instrumento apresenta acentuada divergência em relação à assinatura aposta no documento de identidade juntado aos autos pelo agravante.

Embora não seja possível, neste momento, afirmar categoricamente a ocorrência de fraude, a discrepância observada revela dúvida razoável acerca da autenticidade da assinatura lançada no contrato, circunstância que, embora evidencie a necessidade de realização de perícia grafotécnica para o adequado esclarecimento dos fatos, confere plausibilidade as alegações do agravante.

Havendo indícios de fraude em ao menos um dos contratos que fundamentam os descontos impugnados, resta caracterizada a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, requisito suficiente para justificar o deferimento da medida postulada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, no Tema Repetitivo nº 1.061, de que, uma vez impugnada a assinatura aposta em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade por meio de perícia grafotécnica realizada sob o crivo do contraditório:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (REsp 1.846.649/MA e REsp 1.846.649/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021)

Em consonância, o entendimento desta Câmara, no sentido de que, uma vez impugnada a assinatura constante de contrato bancário, revela-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica, não sendo suficiente, para tanto, a juntada de documentos unilaterais produzidos pela própria instituição financeira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Turques dos Santos Dias contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, formulados em face do Banco Inter S/A, relativos a descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo que a autora alega não ter firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada à autora a produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade de sua assinatura nos contratos de empréstimo; (ii) se é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A anulação da sentença anterior pelo Tribunal reinaugurou a fase probatória, assegurando o direito da autora à produção de provas, inclusive perícia grafotécnica, para aferição da autenticidade das assinaturas nos contratos.

1.
A negativa de autoria da assinatura pela autora, associada à ausência de semelhança suficiente para comprovar sua autenticidade, torna imprescindível a realização de perícia técnica.

2. Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, e conforme o Tema 1.061 do STJ, é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura nos contratos impugnados.

3. A não análise do requerimento de prova pericial solicitada pela autora configura cerceamento de defesa, uma vez que inviabiliza a adequada apuração dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Sentença anulada. Retorno dos autos à instância de origem para a realização de prova pericial grafotécnica. (TJES, 0003984-96.2019.8.08.0011, relator Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julg em 12/02/2025)

Importa destacar que os contratos eletrônicos apresentados pelas instituições financeiras consistem, em grande medida, em operações de refinanciamento dos empréstimos anteriormente celebrados.

Desse modo, uma vez constatada a existência de indícios relevantes de fraude nos contratos originários, decorrente do questionamento da assinatura neles aposta, resta igualmente abalada, ao menos em juízo de cognição sumária, a presunção de legitimidade dos negócios jurídicos posteriores dele derivados.

Nesse caso, o ônus da prova é invertido, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabendo à parte adversa demonstrar a veracidade do fato positivo.

Portanto, questionada a assinatura aposta nos contratos e ausente documentação técnica suficiente capaz de demonstrar a autenticidade da assinatura, a suspensão dos descontos nos proventos é medida que se impõe, até que se realize perícia grafotécnica.

Assim, ao menos nessa fase embrionária da relação recursal, entendo que há plausibilidade das alegações autorais e presença do
fumus boni iuris.

Do mesmo modo, encontra-se presente o perigo de dano, uma vez que os descontos vêm sendo realizados diretamente em verba de natureza alimentar, circunstância que pode comprometer a subsistência da parte agravante, justificando a adoção de medida imediata para resguardar o resultado útil do processo.

No tocante ao argumento de que o decurso de tempo entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação afastaria o perigo de dano, cumpre destacar que tal circunstância, por si só, não é suficiente para descaracterizar o risco de prejuízo, sobretudo quando se trata de descontos de natureza alimentar, os quais, em regra, possuem potencial de comprometer a subsistência da parte.

Ressalte-se que a presente decisão não antecipa o mérito da controvérsia, limitando-se à suspensão dos descontos para preservar a situação do agravante até pronunciamento final do juízo natural, sem prejuízo de posterior análise da legalidade das contratações levadas a efeito.

Por derradeiro, não há o perigo de irreversibilidade da medida. A suspensão dos descontos possui caráter meramente provisório e reversível, sendo plenamente possível a retomada das cobranças ou eventual compensação de valores caso, ao final da demanda, seja reconhecida a regularidade da contratação.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
provimento
para reformar a r. decisão e determinar a suspensão dos descontos nos proventos do agravante, sob pena de multa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.